Tribunal: TRF3
Processo: 0000215-09.2013.4.03.6108
Órgão julgador: , que negava provimento à apelação do réu JOÃO BATISTA FERNANDES, nos termos do relatório e
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
26/283)

0000215-09.2013.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 72302

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO CONSUBSTANCIADO NO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. GRANDE QUANTIDADE DE CIGARROS APREENDIDOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANTIDA A AGRAVANTE DE PAGA E/OU PROMESSA DE RECOMPENSA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados nos autos. Mantida a condenação do réu pela prática do delito de contrabando (artigo 334, caput, do Código Penal - redação anterior à Lei n.o 13.008/2014).

2. Nos termos da Súmula n. o 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Tal enunciado coaduna-se com o princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5o, LVII, da CF), pois inviabiliza que, antes que haja o trânsito em julgado de sentença p

Inteiro teor:
26/283)

0000215-09.2013.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 72302

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO CONSUBSTANCIADO NO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. GRANDE QUANTIDADE DE CIGARROS APREENDIDOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANTIDA A AGRAVANTE DE PAGA E/OU PROMESSA DE RECOMPENSA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados nos autos. Mantida a condenação do réu pela prática do delito de contrabando (artigo 334, caput, do Código Penal - redação anterior à Lei n.o 13.008/2014).

2. Nos termos da Súmula n. o 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Tal enunciado coaduna-se com o princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5o, LVII, da CF), pois inviabiliza que, antes que haja o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais procedimentos criminais instaurados e não encerrados em definitivo sejam invocados para a majoração da pena-base, prejudicando o réu. Em suma, apenas se existirem condenações criminais transitadas em julgado, e somente se estas não servirem para a conformação da reincidência, é que se justificaria, no cálculo da primeira fase, reputar como desfavoráveis os vetores referentes à conduta social, personalidade do agente e/ou maus antecedentes.

3. Certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos que não apontam a existência de condenação criminal transitada em julgado. Impossibilidade de valoração negativa das circunstâncias judiciais a fim de majorar a pena-base, quer seja em razão de maus antecedentes, quer seja por outro vetor disposto no artigo 59 do CP.

4. Embora a obtenção de lucro nem sempre constitua a motivação do crime de contrabando, a jurisprudência firmou posicionamento no sentido de que não se deve valorar negativamente o lucro fácil para exasperar a pena do delito em questão.

5. A enorme quantidade de cigarros (224.520 mil maços) foi valorada negativamente pelo juízo a quo a título de consequências do crime, e não como circunstância desfavorável do crime, como tem sido decidido no âmbito desta Décima Primeira Turma. No entanto, afastadas duas circunstâncias judiciais levadas em consideração pelo juízo de origem (personalidade e motivação), e considerando apenas a quantidade expressiva de cigarros, a pena-base deve ser reduzida.

6. Comprovado que o réu praticou o delito de contrabando mediante a promessa de pagamento, conforme confissão tanto na fase policial quanto em juízo. Aplicável ao caso a agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal, não se falando em conduta inerente ao tipo penal. Precedentes. Aplicação da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Confissão espontânea da prática do crime.

7. Inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena. Regime inicial aberto de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do CP. Preenchidos os requisitos estipulados no artigo 44 do Código Penal, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos da mesma natureza corresponderia à aplicação de apenas uma pena em duplicidade, o que desatende o disposto no Código Penal.

9. Não cabe ao condenado a escolha da pena a ser estabelecida, tampouco a forma do seu cumprimento, cujas incumbências estão impostas ao juízo sentenciante e ao juízo da execução, respectivamente. Precedentes.

10. Manutenção da pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena aplicada, na forma a ser definida pelo Juízo das execuções.

11. A prestação pecuniária deve ser, em razão de sua natureza, aproximada à extensão dos danos causados à vítima, atendendo à gravidade da infração e às suas consequências, porquanto visa à reparação civil. Eventualmente, a situação econômica do agente pode levar à flexibilização quanto ao montante a ser fixado diante dos reflexos inerentes no caso de seu descumprimento: conversão em prisão.

12. Não constatação de que o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja exorbitante, considerando a conduta perpetrada e a pena aplicada, tratando-se de patamar que atende ao propósito de reprimir o acusado pelo ilícito praticado, inclusive pela possibilidade de parcelamento do montante, de acordo com a situação econômico-financeira do réu.

13. Sentença que deixou de consignar a destinação da prestação pecuniária. Valor estabelecido deverá se dar em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo Juízo das Execuções penais, a fim de que sejam atendidos, de maneira eficaz e objetiva, os fins sociais precípuos que o Direito Penal visa alcançar. Tal proceder, nesta instância, em nada prejudica o réu, tampouco favorece a acusação.

14. Apelação do réu parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena fixada na sentença para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator, que negava provimento à apelação do réu JOÃO BATISTA FERNANDES, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.